Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR STEFAN DA COSTA - CPF: 045.346.111-53 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTENOR STEFAN DA COSTA - CPF: 045.346.111-53 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS (GRUPO TAF) PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE — ESCALA NA JORNADA DE TRABALHO — DESCANSO NOTURNO — CONSTATAÇÃO.

Constatada a existência de escala na jornada de trabalho, bem como descanso noturno, não há que se falar em pagamento de horas extraordinárias aos profissionais do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF).

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recursos de Antenor Stefan da Costa não providos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Antenor Stefan da Costa
e, recurso adesivo de
Antenor Stefan da Costa
em relação à sentença (Id. 8683221) modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de cobrança
.

Estado de Mato Grosso
(Id. 8683233), assegura que o apelado é servidor do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) e a jornada de trabalho é de “
10 dias seguidos de 20 dias para descanso
”, entretanto “
numa jornada de trabalho normal de 10 (dez) dias, o servidor tem direito ao descanso equivalente a 90 (noventa) horas, resultando numa carga horária equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas, aquém do mínimo legal de 200 (duzentas) horas, que equivale a 40 (quarenta) horas semanais.
”. Assim, “
a jornada de trabalho do apelado não excede a prevista por lei (40 horas semanais – 200 horas mensais), razão pela qual não tem direito ao recebimento das horas extras pretendidas, por conseguinte, a sentença deve ser reformada para o fim de julgar improcedentes todos os pedidos do apelado, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
”.

Assevera que, caso mantida a condenação, “
o adicional por serviço extraordinário não pode servir como base de cálculo para as demais vantagens pecuniárias
”, bem como que para atualização do débito deve ser observado o “
art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009
”.

Contrarrazões (Id. 52257498).

Antenor Stefan da Costa
(Id. 8683248), afiança que ocorreu cerceamento de defesa, por ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

Afirma que “
trabalhava 10 dias ininterruptos sem um descanso” e que “a jornada interrupta de 24 horas se caracteriza por não haver a regularidade na concessão dos descansos conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014.
”.

Contrarrazões (Id. 8683256).

Antenor Stefan da Costa
, em recurso adesivo (Id. 52265950), acentua que ocorreu cerceamento de defesa, por ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal.

Alega que “
trabalhava 10 dias ininterruptos sem um descanso” e que “a jornada interrupta de 24 horas se caracteriza por não haver a regularidade na concessão dos descansos conforme determina a Lei e a própria Portaria Conjunta 12/SARP/SAAF/2014.
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 10571964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ex Positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pela parte Requerente, para condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas, respeitada a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Sentença ilíquida desfavorável à Fazenda Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC.

[...] (Id. 8683221, fls. 3/4).

No essencial, dos embargos de declaração:

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, acolho os embargos de declaração aforados pelos Requerentes para, doravante, declarar a existência de omissão na decisão guerreada, passando a mesma a ter o seguinte fundamento e dispositivo:

[...]

Ex Positis
, e tudo o mais que dos autos consta, acolho parcialmente o pedido formulado pela parte Requerente, para condenar o Estado de Mato Grosso, ao pagamento de horas extras trabalhadas e não compensadas com folgas, a incidir sobre todas as demais parcelas de verbas devidas respeitadas a prescrição quinquenal, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.

(...)

No mais, a decisão persiste tal como está lançada. [...] (Id. 8683240, fls. 2).

I – Recurso de apelação e adesivo de

Antenor Stefan da Costa

Quanto à produção de prova testemunhal, não observo ser de grande valia à elucidação da questão, por se tratar de jornada de trabalho prevista em Lei. Ademais, os documentos apresentados são suficientes para solução da controvérsia.

O artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...].
(ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual

Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

[...] O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art.
130
do
CPC
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 576845/DF, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de junho de 2015).

[...] A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a preferência do magistrado por esta ou por aquela prova está inserida no âmbito do seu livre convencimento motivado
. Isso, porque vigora no direito processual pátrio o sistema de persuasão racional adotado no
Código de Processo Civil
, cabendo ao magistrado autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios não estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que é ao juiz que cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. [...]. (STJ, Quarta Turma AgRg no AREsp 385646/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015). [sem negrito no original]

[...]
No sistema de persuasão racional adotado pelos arts.
130
e
131
do
CPC
, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 647464/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2015). [sem negrito no original]

[...] O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 420011/DF, relator Ministro Sidnei Beneti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2013).

[...] Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, Quarta Turma, REsp 2832/RJ, relator Ministro Sálvio de Figueiredo, publicado no Diário da Justiça da União em 17 de setembro de 1990).

Portanto, ao julgar antecipadamente a lide, conferiu-se concretude ao disposto no artigo 139, II, do Código de Processo Civil, que está em harmonia com o mandamento constitucional (artigo 5o, LXXVIII), pois “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
” (artigo 370, do referido Código). É o juiz o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de realização produção de prova testemunhal.

Logo, afasto a preliminar.

II – Recurso do Estado de Mato Grosso

O apelado é servidor do Grupo de Fiscalização, Arrecadação e Tributos (Grupo TAF) e a sua pretensão materializada em
ação de cobrança
busca compelir o apelante ao pagamento de horas extraordinárias, uma vez que “
está cumprindo com uma jornada de 60 (sessenta) horas semanais, perfazendo um total de 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, perfazendo assim uma quantia de 120 horas extras mensais a maior comparada a jornada de trabalho prevista em Lei de 120 horas mensais
” (Id. 8683196, fls. 4).

A solução dada para a questão aqui tratada é idêntica nas duas Câmaras de Direito Público e Coletivo; logo, nada há, segundo penso, a ser acrescentado:

[...] O controvertido relaciona o pagamento de horas extras e, ainda, o pagamento em dobro dos dias trabalhados em feriados, dias de pontos facultativos e domingos, bem como a incidência de reflexos financeiros sobre as demais verbas ao servidor do Grupo TAF, submetido a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

O apelante aduz sobre a impossibilidade do servidor, integrante do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, que trabalha em regime de plantão em Postos Fiscais, ter uma jornada de trabalho de 10 dias corridos sem intervalo intrajornada.

Afirma que no cômputo da jornada devem ser considerados os períodos de descanso obrigatoriamente compreendidos no interstício e previstos nas Portarias administrativas.

Pois bem.

A Lei Complementar n. 79/2000, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Contudo, é sabido que o servidor pode ter jornada diferenciada diante da conveniência e do interesse público da administração.

No caso, diversos servidores do Grupo TAF trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria n° 199/2008 – SEFAZ:

Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

[...]

Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

[...]

Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

No exame dos documentos juntados aos autos pelo autor, verifico que é de costume o intervalo intrajornada de trabalho nos postos fiscais, conforme a Ordem de Serviço Fiscal no 190/2012, cujo item VII estabelece o seguinte,
verbis
:

‘
VII. Informar que para adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas, será às 08:01, e o término das mesmas será às 08:00 sempre no primeiro dia de início da jornada seguinte
’. (id. 15345483 - pág. 01).

Outrossim, a Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT regulamentou a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno.

Diante disso, fica clara a existência de uma escala na jornada de trabalho, bem como o descanso noturno, uma vez que é humanamente impossível a afirmativa de que o servidor trabalha 10 dias seguidos sem folga ou repouso intrajornada.

No mais, o Magistrado
a quo
considerou que o autor está subordinado a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais (LC n. 79/2000).

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial 5x10 (10x20), logo, não há falar-se em 200 (duzentas) horas mensais.

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que o autor não se queixa desse regime de trabalho, no qual o Grupo TAF está de longa data. Objetiva, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teria direito à jornada 40 horas semanais.

Não é razoável, a meu ver, tal pretensão, pois o autor não pode procurar apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. Tão pouco desproporcional o trabalho contínuo de 10 (dez) dias e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Igualmente, o Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 696.213, DJ 6.5.2008, assim decidiu:

‘
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O acórdão porta a seguinte ementa:

‘AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSPETOR DE POLÍCIA – TRABALHO EM ESCALA DE PLANTÃO DE 24X48 HORAS – ALEGAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR ÀS 40 HORAS PREVISTAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO – CATEGORIA REGIDA POR ESTATUTO PRÓPRIO – TRABALHO EM REGIME ESPECIAL – GRATIFICAÇÃO PREVISTA EM LEI – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – INDEFERIMENTO.

O servidor que exerce atividade de natureza especial, como policial civil, pode estar subordinado à carga horária de trabalho diferenciada, desde que a jornada de trabalho esteja prevista em legislação própria e que haja gratificação que retribua a dedicação dispensada’ (fl. 72) No RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação aos arts. 7o, IX, XIII, XV e XVI, e 39, §§ 2o e 3o, da mesma Carta.

(...)

O agravo não merece acolhida. A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Lei 8.112/90). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (AI 551.047-AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 484.757-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 611.921-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 395.831-AgR/AL, Rel. Min. Carlos Britto).

Além disso, para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Lei Complementar estadual 38/99), o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Isso posto, nego seguimento ao recurso.’

Dessa feita, não há como manter a indenização a ser apurada em liquidação por sentença.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança no 0053107-28.2015.8.11.0041, e retifico integralmente a r. sentença reexaminada. Inverte-se o ônus sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0053107-28.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 11 de fevereiro de 2020).

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE — REJEIÇÃO — MÉRITO — GRUPO TAF — AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORA-EXTRA E REFLEXOS NO REPOUSO SEMANAL REMUNERADO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO — LEI COMPLEMENTAR No. 79/00 — PORTARIA No. 012/SARP/2014 — REGIME DE REVEZAMENTO — 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA — NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO — REMESSA PREJUDICADA.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria no 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar no. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo. As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária. Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0503781-42.2015.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 17 de fevereiro de 2020).

Assim, como os casos idênticos exigem igual solução, nada há a ser acrescentado, pelo que devem ser adotados os mesmos fundamentos.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) negar provimento aos recursos de Antenor Stefan da Costa; e

ii) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o apelado, autor da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, observado o disposto
no artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020